Tribunal: TJMT
Processo: 0032339-39.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032339-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILLO LUIS DA SILVA - CPF: 044.608.881-14 (APELADO), DANILLO LUIS DA SILVA - CPF: 044.608.881-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa do réu contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade do recebimento da denúncia e a absolvição do réu, enquanto o Ministério Público busca o reconhecimento da reincidência e o consequente aumento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se é nula a decisão de recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação;

ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por corrupção ativa;

iii) saber se é cabível o reconhecimento da reincidência e o aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia foi devidamente fundamentado, não sendo necessária uma fundamentação exaustiva, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.

4. A absolvição do réu não se sustenta, pois a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e identificaram o oferecimento de vantagem ilícita.

5. A reincidência do réu foi devidamente reconhecida, tendo sido comprovada por meio de consulta aos sistemas judiciais, sendo cabível o aumento da pena em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para reconhecer a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, no regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação detalhada, sendo suficiente a indicação do preenchimento dos requisitos legais.

A absolvição do réu é incabível, pois o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

O reconhecimento da reincidência é procedente e justifica o aumento da pena.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 395, art. 396; CP, art. 333, art. 61, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.056/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 16/12/2008; STJ, AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 07/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo Ministério Público e Danillo Luis da Silva, contra sentença editada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal).

A defesa do réu, nas razões recursais, requer:
a)
Seja declarada nula a decisão genérica de recebimento da denúncia para que outra seja proferida motivadamente, bem como todos os atos posteriores a referida decisão, em respeito ao disposto no art. 93. IX, da Constituição Federal;
b)
Seja reformada a sentença, relativamente ao crime de corrupção, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (pag. 371/382-PDF)

O Ministério Público nas razões de recurso (pag. 389/393-PDF) postula o reconhecimento da agravante da reincidência com devido aumento da pena definitiva nos termos do art. 61, I, c/c artigo 63, do Código Penal).

Em sede de contrarrazões, acusação e defesa protestam pelo desprovimento dos apelos (pag 439/453 e 463/470-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. JORGE DA COSTA LANA, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (pag. 394/398-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DA DEFESA: PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – RECURSO DO MP: RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE JÁ OSTENTAVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA NA ÉPOCA DA PRÁTICA DO CRIME – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O

Consta da denúncia que no dia 19 de março de 2019, por volta das 19h50min, na rua 01, do Bairro Maria de Lourdes, em Cuiabá/MT, o acusado DANILLO LUIS DA SILVA teria oferecido vantagem pecuniária indevida, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), aos Policiais Militares Celso Mariano da Silva e Ivan Barbosa dos Santos Carvalho, para que não praticassem ato de oficio, consistente em prendê-lo em flagrante delito por dirigir veiculo automotor com sinais identificadores adulterados e proveniente de roubo.

Por esse fato o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem acusação e defesa postulado o que abaixo segue:

Do recurso da defesa:

NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Busca a defesa, seja declarada nula a decisão genérica de recebimento da denúncia para que outra seja proferida motivadamente, ao argumento de
“...completa ausência de fundamentação na aceitação de recebimento de denúncia...”
(pag. 373-PDF).

O pedido não prospera. Vejamos, em razão de tais fundamentos.

Oferecida a denúncia o juízo de origem a recebeu nos termos em que se observa, verbis:

“(...)

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de DANILLO LUIS DA SILVA, pela prática do delito tipificado no artigo 333 do Código Penal. Exsurge dos autos, que
DANILLO ofereceu vantagem pecuniária indevida no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) aos policiais militares
Celso Mariano da Silva e Ivan Barbosa dos Santos Carvalho para determina-los a se omitirem a praticar ato de ofício, consistente em prendê-lo em flagrante delito por conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados e oriundos de roubo.
O art. 395, do Código de Processo Penal, dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia,
in verbis: (...) A inépcia formal apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP. Nesse sentido,
nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime
e, quando necessário, o rol de testemunhas. Todavia, nem sempre a inobservância de um dos requisitos do art. 41 do CPP autoriza a rejeição da peça acusatória. Como exemplificou o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a materialidade e autoria delitiva podem estar devidamente comprovadas por documentos inexistindo, assim, rol de testemunha a ser apresentado (pág. 1229). No que tange a inépcia material, tem-se que se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP. Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.
Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria
, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial. Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual que se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal que é apontado pela doutrina como as condições genéricas da ação penal a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa causa. Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito. Some-se a isto que, na dicção do Supremo, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí porque não se exige que seja fundamentando (STF, 2ª Turma, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008).
A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, penso que as declarações dos militares vítimas Celso Mariano e Ivan Barbosa, são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal
, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é “in dubio pro societate”.
Com essas considerações em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal
e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que RECEBO a denúncia oferecida em face do réu DANILLO LUIS DA SILVA, qualificado às fls. 04, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.”
(pag. 339/340-PDF).

In casu, não verifico a aclamada nulidade por falta de fundamentação, pretendida pela defesa, porquanto o juízo de origem bem esclareceu as razões para o recebimento da denúncia, destacando o preenchimento dos requisitos legais (art. 41, do Código de Processo Penal), bem como o fato de não vislumbrar as hipótese de rejeição previstas no art. 395 e incisos do Código de Processo Penal.

A denúncia apresenta a descrição dos fatos e dos elementos de informação que indicam a justa causa para a ação penal, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, não violando o artigo 41 do CPP.

A propósito, a jurisprudência ressalta que não exige análise aprofundada para evitar julgamento antecipado do mérito:

“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia ( CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária ( CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Assim, não verificando a apontada nulidade, rejeito o pedido formulado pela defesa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa visa a absolvição do réu da prática do delito do art. 333 do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que
“...que nenhum outro elemento colhido durante a instrução corrobora a afirmação do Ministério Público sobre a autoria delitiva...”
(pag. 380-PDF).

A materialidade do delito está amparada nos autos pelo Auto de prisão em flagrante (ID 82131543 - Pág. 35); Boletim de ocorrência (ID 82131543 - Pág. 69 ), Termo de Apreensão (ID 82131543 - Pág. 65), Auto de Avaliação indireta (ID 82131547 - Pág. 35).

Quanto à autoria, o apelante negou a prática do delito nas duas oportunidades em que foi ouvido (polícia e em juízo),
sustentando que os fatos não são verdadeiros, que não teria fugido da guarnição policial não teria oferecido dinheiro aos policiais:

“...não é verdadeira. Tinha mais uma testemunha junto comigo dentro do veículo e como o senhor mesmo mencionou não havia nada ilícito dentro do veículo então teria porque eu suborná-los . E tem mais uma testemunha junto , que tava junto comigo.

JUIZ: e quanto ao fato do senhor estar transitando com veículo com placa falsa.

RÉU: quanto a esse fato aí na época eu não tinha conhecimento que o veículo era adulterado.

JUIZ: e porque o senhor tentou dar a volta pra sair da abordagem dos policiais:

RÉU: eu só parei na entrada que que era bem num ”T” ali na entrada do Belvedere. Aí quando eu vi a Blitz eu só fui tentar passar reto ... A partir do momento que ele me puxaram e viram minhas passagens , viu que eu tava de tornozeleira aí que eles começou a vasculhar o veículo. Esse veículo eu ia comprar de um rapaz lá da pedra.

MP: por qual motivo os policiais teriam para inventar essa história toda contra o senhor?

RÉU: eu não sei se eu conheci não ...

não conhecia ...

Por sua vez, o Policial Militar Ivan Barbosa dos Santos Carvalho, na fase policial declarou que durante a abordagem e busca pessoal nos suspeitos Daniel Pereira de Oliveira e Danillo Luis da Silva, que estavam dentro de um veículo, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, aos checar o veículo, foi identificada uma divergência entre a placa e o número do chassi, que, após verificação, constatou-se ser produto de roubo. Nesse momento o réu teria oferecido R$ 7.000,00 para que a guarnição o liberasse, alegando que o valor estava escondido no forro de sua residência.

“a abordagem e busca pessoal nos suspeitos Daniel Pereira de Oliveira e Danillo Luis da Silva, os quais estavam no interior do veiculo, porém nada de ilícito com os suspeitos; que foi constatado que o suspeito Danilo possui três passagens criminais; que foi realizada a checagem do veiculo e houve divergência entre a placa do veículo e o número do chassi; que foi checado pelo chassi e constou se tratar de produto de roubo na data do dia 09/março de 2019 conforme B.O N. 2019.73634 sendo que a placa verdadeira é QBZ-8705; que nesse momento o suspeito Danillo ofereceu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para que a guarnição liberasse o mesmo sendo que o valor estaria no forro de sua residência em seu quarto que a guarnição foi até o local sendo franqueada a entrada pela sua genitora Suely que acompanhou quando a guarnição foi até o local porém não localizou o valor; que indagado Danillo sobre o dinheiro, o mesmo informou que talvez sua irmã de nome Tainara, que cuida do dinheiro, teria retirado do local; que era Danillo quem conduzia o veiculo no momento da abordagem policial; que diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos até a central de flagrantes com uso de algemas; sendo entregues sem lesões corporais; que na central de flagrantes compareceu uma vítima Sr. Celso que reconheceu o suspeito Danillo como sendo um dos autores do roubo de seu veiculo. [...]”
(TERMO DE DEPOIMENTO - ID 82131543 - Pág. 41)

Conforme consignado na sentença, em juízo, a testemunha ratificou as declarações feitas na fase investigativa, resumindo que, durante uma barreira policial, um carro, ao avistar a abordagem, tentou se evadir, o que motivou o acompanhamento e, posteriormente, a detenção do acusado. Que diante das irregularidades no veículo o apelante fez uma oferta em dinheiro para a guarnição.

No mesmo sentido destacou o juízo sentenciante, quanto ao testemunho do policial Celso Mariano da Silva:

“Em juízo, afirmou lembrar-se dos fatos narrados na denúncia, explicando que no dia estava tendo uma operação na qual estava trabalhando com uma moto, com o fim de fazer a contenção da barreira policial. Esclareceu que o acusado estava conduzindo um veículo gran siena, vindo a foragir da barreira, sendo por isso realizado o acompanhamento e sua abordagem, a qual ocorreu já quase no bairro Itamaraty. Disse que durante a abordagem foi verificado tratar-se de carro adulterado, pois não possuía data de fabricação na placa, sendo constatado que o veículo era roubado. Confirmou que, após dar voz de prisão o acusado, esse ofereceu uma quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para não ser preso, dizendo que o dinheiro estaria na sua casa.

No que tange aos depoimentos dos agentes policiais, impende destacar que possuem grande carga probatória para os esclarecimentos dos fatos, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla, não podendo desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, mormente quando não possui razão para incriminar o acusado, ao contrário, revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade.

O apelante nega os fatos narrados na denúncia, diz que não sabia que o veículo estava com placa adulterada, de modo que não tinha motivo para subornar os agentes da polícia, contudo, sua versão não tem qualquer respaldo no conjunto probatório, não tendo o condão de desprestigiar a palavra dos policiais, até porque não há nos autos indicativo de que os agentes da polícia tenham qualquer interesse em imputar falsamente o crime ao acusado.

De outra banda temos o apelante que não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação, e se esquiva da denúncia, dando versão que não se sustenta no arcabouço probatório.

Desta por oportuno a jurisprudência deste Tribunal:

“Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa (art.333 do Código Penal), quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva.”
(N.U 1017633-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Nesses termos, não há falar em absolvição do apelante quanto ao delito do art. 333 do CP, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Do recurso da acusação:

O Ministério Publico, nas razões de recurso postula o reconhecimento da agravante da reincidência com devido aumento da pena definitiva nos termos do art. 61, I, c/c artigo 63, do Código Penal.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, permanecendo inalterada na segunda e terceira fase (sentença – pag. 346-PDF).

O pleito merece acolhimento.

No caso, é dos autos que o apelante ostenta executivo de pena nº 0024914-34.2014.8.11.0042, onde possui condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0010569-97.2013.8.11.0042 pelo crime de tráfico de drogas, em que a sentença transitou em julgado no dia 18/03/2016.

O delito de corrupção ativa foi praticado em 19/03/2019, de modo que configurado está a agravante da reincidência, consoante bem apontado pela acusação, verbis:

“em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que consta em nome do acusado o Processo de Execução nº 0024914-34.2014.8.11.0042 (cópia do relatório em anexo), em razão da condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0010569-97.2013.8.11.0042, no âmbito da qual foi condenado pelo Juízo da 9ª Vara Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.”
(pag. 391-PDF)

Assim, a reincidência está devidamente comprovada por meio da consulta nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça (SEEU), legitimando o aumento na segunda fase dosimétrica.

Diante do acima exposto, acolho o recurso ministerial para reconhecer a agravante da reincidência.

Passo a redimensionar a pena:

Na primeira fase, mantenho a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa atenuante, contudo, dada a existência de executivo de pena, reconheço a agravante da reincidência e elevo a pena na fração de 1/6, chega-se a
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causa de diminuição ou aumento de pena , torno a pena definitiva em
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias multa.

Quanto ao
regime inicial
, ainda que se trate de réu reincidente, considerando que o crime em questão não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como por não se tratar de reincidência específica, tenho que o regime inicial aberto mostra-se adequado e suficiente para repressão e prevenção do delito em espécie.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por óbice legal (artigo 44, inciso II do Código Penal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa. DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para reconhecer a agravante da reincidência e redimensionar a pena final para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias multa, no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025